Tribunal: TJSP
Processo: 1007703-06.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso de ambas as partes – Negativação indevida – RECURSO DO RÉU - DANO MORAL – Caracterização – A negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação do requerente, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de efetivo prejuízo em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso de ambas as partes – Negativação indevida – RECURSO DO RÉU - DANO MORAL – Caracterização – A negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos nocivos ao bom nome e à reputação do requerente, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de efetivo prejuízo em concreto, já que a responsabilização do réu decorre do simples fato da violação - Sentença mantida – QUANTIA REPARATÓRIA – Pleito de redução – pedido prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória conforme fundamentação exposta no Acórdão - RECURSO DO AUTOR - DANO MORAL – Caracterização - VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração – O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada nesse - JUROS MORATÓRIOS - Responsabilidade extracontratual - Juros de mora incidentes a partir do evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do TJ - – Sentença reformada nesse ponto – CORREÇÃO MONETÁRIA – Pedido para que incida a partir da data da indevida inscrição do título – Não acolhimento – A correção monetária é devida desde o arbitramento - Aplicação da Súmula 362, STJ – Sentença mantida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito de majoração – Acolhimento – Montante arbitrado na sentença que se mostra desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico e não remunera adequadamente as atividades desenvolvidas pelo patrono da autora - Por aplicação do princípio da sucumbência eleva-se os honorários advocatícios para o patamar de 15% do valor da atual condenação - Sentença reformada nesse ponto - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.